Tribunal: TJSP
Processo: 2213788-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão que indefere a tutela de urgência, para o fim de liberar os valores retidos dos créditos recebíveis sobre vendas em cadastro Getnet, no valor de R$ 11.469,90 – Insurgência – Impossibilidade - Alegação de retenção indevida, havendo contestação apenas da quantia de R$ 3.177,00 – Previsão contratual de possibilidade de retenção em caso de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão que indefere a tutela de urgência, para o fim de liberar os valores retidos dos créditos recebíveis sobre vendas em cadastro Getnet, no valor de R$ 11.469,90 – Insurgência – Impossibilidade - Alegação de retenção indevida, havendo contestação apenas da quantia de R$ 3.177,00 – Previsão contratual de possibilidade de retenção em caso de suspeita de fraude ou de qualquer outra atividade ilícita – Necessidade do contraditório para se averiguar se a retenção se deu nos limites do contrato entabulado entre as partes - Ausência de demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", necessários à concessão da medida "in totum" pleiteada – Ausência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações da agravante - Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 – Pedido subsidiário de repasse dos valores não contestados e depósito judicial dos valores contestados – Ausência de pretensão inicial e de análise da matéria pela r. decisão agravada – Inovação recursal – Não conhecimento - Decisão mantida – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213788-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante J. C.
SIQUEIRA COMERCIO DE LIVROS ME, é agravado GETNET ADQUIRENCIA E
SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213788-68.2020.8.26.0000 -Voto no 18838 - SRF
2
VOTO No
: 18838
AG. INST. : 2213788-68.2020.8.26.0000
COMARCA: Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível
AGTE.
: J.C. Siqueira Comércio de Livros Me
AGDO.
: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento
S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência Decisão que
indefere a tutela de urgência, para o fim de liberar os valores retidos
dos créditos recebíveis sobre vendas em cadastro Getnet, no valor de
R$ 11.469,90 Insurgência Impossibilidade - Alegação de retenção
indevida, havendo contestação apenas da quantia de R$ 3.177,00
Previsão contratual de possibilidade de retenção em caso de suspeita de
fraude ou de qualquer outra atividade ilícita
Necessidade do
contraditório para se averiguar se a retenção se deu nos limites do
contrato entabulado entre as partes - Ausência de demonstração do
“fumus boni iuris” e “periculum in mora”, necessários à concessão da
medida “in totum” pleiteada Ausência de prova inequívoca, que
convença da verossimilhança das alegações da agravante - Ausência, no
caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15
Pedido subsidiário de repasse dos valores não contestados e depósito
judicial dos valores contestados Ausência de pretensão inicial e de
análise da matéria pela r. decisão agravada Inovação recursal Não
conhecimento - Decisão mantida
Recurso não provido, na parte
conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213788-68.2020.8.26.0000 -Voto no 18838 - SRF
3
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de fls.
85/88, proferida pela MMa. Juiza de Direito da 6a Vara Cível do Foro de
Ribeirão Preto, Dra. Ana Paula Franchito Cypriano que, nos autos da ação de
obrigação de fazer ajuizada pela agravante, indeferiu a liminar para liberação
dos valores retidos pertencentes à recorrente.
Busca a recorrente a reforma da r. decisão hostilizada.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
agravante, alegando em síntese que foi surpreendida com 03 notificações
enviadas pela agravada, que informou que determinadas transações
realizadas por meio de “maquininha de cartão” teriam sido contestadas, sendo
posteriormente rescindido unilateralmente o contrato, sem qualquer justificativa.
A recorrente afirma que todos os repasses das vendas do
período de 01/03/2020 até o presente momento estão retidos desde então pela
agravada, inclusive valores que nunca foram contestados, perfazendo a
quantia de R$ 11.469,90.
Requereu tutela de urgência para liberação dos valores retidos
indevidamente, porém, a r. decisão agravada indeferiu a pretensão, nos
seguintes termos:
“Vistos.
1.Para análise do pedido de Justiça Gratuita, apresente a autora, em 15
(quinze) dias cópias de sua Declaração de Imposto de Renda, Balanço
Contábil e/ou declaração firmada por Contador.
2. Sobre o pedido de tutela de urgência para intimação da ré para
liberação dos valores supostamente retidos indevidamente, referentes
a contestações das transações realizadas pelos clientes dos cartões,
nesse juízo de cognição sumária, entendo não estar evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213788-68.2020.8.26.0000 -Voto no 18838 - SRF
4
probabilidade do direito da autora justificar a concessão da medida.
Em verdade, a questão debatida nos autos demanda dilação probatória
para devida apuração dos fatos, possibilitando-se a ré justificar a
medida e demonstrar o embasamento contratual.
Não está suficientemente demonstrado, neste momento processual,
que foram realizadas retenções indevidas de valores que deveriam ser
devolvidos à autora. Necessário apurar o real motivo pelo qual
ocorreram as tais retenções para eventualmente constatar se
realmente é possível a devolução da quantia bloqueada.
Sequer foi juntado o contrato celebrado para se verificar a existência
de previsão de retenção em caso de chargebacks. O mesmo deve ser
dito em relação à rescisão contratual e retenção da máquina de cartão
pela requerida.
Assim, indefiro a tutela de urgência.
Cumpra-se item 1.
Int.”
Contra esta decisão se insurge a agravante.
Em suas razões de recurso afirma em síntese que a conduta
da agravada extrapola a legalidade e até mesmo suas condições
unilateralmente impostas, sendo que no contrato obtido no site da recorrida, há
apenas uma hipótese de retenção dos repasses pelo prazo de 180 dias na
hipótese de fraude, atingindo apenas os valores à tais operações reputadas
fraudulentas e, não toda e qualquer venda indiscriminadamente.
Entende que as retenções são injustificadas, pretendendo a
concessão da tutela para a liberação dos valores. Subsidiariamente entende
que deve ser intimada a agravada para repassar os valores que não foram
contestados, bem como efetuar o depósito em juízo do montante contestado
pelas notificações enviadas.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, inciso I, do CPC.
A pretensão da agravante se resume na liberação de quantias
retidas indevidamente, bem como de forma subsidiária que a agravada efetue
o repasse dos valores que não foram contestados e os que foram, sejam
depositados em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213788-68.2020.8.26.0000 -Voto no 18838 - SRF
5
Com efeito, para ser concedida a tutela pretendida, devem ser
preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, que prevê que a tutela será
deferida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(“fumus boni iuri”) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(“periculum in mora”), o que não se vislumbra no caso em comento.
A agravante não aponta a presença do “fumus boni iuris” e
“periculum in mora” necessários à concessão da medida “in totum” pleiteada,
restando pela ausência de prova inequívoca do alegado.
Os elementos probatórios constantes dos autos não são
suficientes para demonstrar, de pronto, que é caso de concessão da medida
pleiteada sem que isso implique juízo valorativo acerca do desfecho que se
dará por ocasião do provimento final.
Por se tratar de medida satisfativa tomada antes da instrução
da causa, a antecipação da tutela exige prova inequívoca a convencer da
verossimilhança das alegações, consoante a própria redação do artigo 300,
caput, do Código de Processo Civil.
Na hipótese vertente a recorrente utiliza máquina de cartão de
crédito da ré para a venda de livros, no entanto, recebeu 03 notificações
atinentes a contestação de transações realizadas por clientes, no total de R$
3.177,00.
A agravante afirma que houve a rescisão do contrato de forma
injustificada, com a retenção indevida de valores de R$ 11.469,90, referente
ao período de 01/03/2020 até o presente momento.
Com efeito, a recorrente não nega a relação jurídica com a
recorrida.
E o contrato que a própria recorrente apresenta nos autos,
demonstra que há previsão de retenção de eventuais repasses, em caso de
suspeita de fraude ou qualquer outra atividade ilícita.
Confira-se às fls. 06:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213788-68.2020.8.26.0000 -Voto no 18838 - SRF
6
“10.2.1. Em caso de suspeita de fraude ou qualquer outra atividade
ilícita, a Getnet poderá, no momento efetivo da resolução, reter
eventuais repasses a serem realizados ao Cliente pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da data da rescisão, até a conclusão de
auditoria sobre os eventos.”
Desta feita, somente pelas alegações iniciais e pelos
documentos apresentados nos autos, não há possibilidade, em cognição
sumária, de agasalhar a tese inaugural, uma vez ser necessário o contraditório
para ser ponderado se a retenção ocorrida, efetivamente está nos limites
delineados no contrato entabulado entre as partes.
Por tais razões, não era mesmo recomendável a concessão da
medida antecipatória em estágio inicial de tramitação.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer cumulada
com declaratória de rescisão contratual e indenização por danos
materiais e morais
Decisão que indefere antecipação da tutela de
urgência tendente a ser determinada a expedição de ofícios às rés para
liberação dos créditos recebíveis sobre vendas em cadastro Getnet, no
valor de R$ 32.483,37 Alegação de crédito por retenção indevida -
Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito
alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela
antecipatória de urgência pretendida - Decisão mantida
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080027-72.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019;
Data de Registro: 30/04/2019).
Assim, não se vislumbra presentes o “fumus boni iuris” e o
“periculum in mora”, necessários a concessão da tutela pretendida, nos termos
do artigo 300 do NCPC.
Necessário, portanto, em cognição sumária, aguardar o
contraditório.
No que se refere ao pedido subsidiário, atinente ao repasse
dos valores não contestados e a realização de depósito judicial dos valores
contestados, tem-se que se trata de inovação recursal, uma vez que a
recorrente não apresenta tal apresentação em sua inicial, nem ao menos a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213788-68.2020.8.26.0000 -Voto no 18838 - SRF
7
decisão agravada manifestou-se sobre tal questão, não merecendo ser
conhecido o recurso, neste aspecto.
Deve, portanto, ser mantida a r. decisão singular por suas
próprias razões e fundamentos.
Ante o exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator